Tribunal: TJES
Processo: 5005477-92.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005477-92.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS LUIZ
RECORRIDO: BANCO BS2 S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA, MESMO NAS DEMANDAS DE CONSUMO. CRITÉRIO DO JUIZ SINGULAR. INSTRUMENTO QUE EXIGE O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS QUE SERÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. CONTRATO CONSIDERADO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que parte autora teria realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3866380), o autor sustenta a inobservância do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que, se aplicado a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, certamente o desfecho seria diferente. Ainda, defende a existência de cerceamento de defesa pelo juízo singular não inverter o ônus da prova.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

Em que pese a argumentação recursal pautar-se na necessidade da inversão do ônus da prova, saliento que a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática nas demandas de consumo, ou seja, a aplicação ou não do referido instrumento caberá ao juiz, conforme o preenchimento dos requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE. 3. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.186.599/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação,
pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante pela ausência de falha no serviço prestado pelo Recorrido

e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)